Tribunal: STF
Processo: AI 416317
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que nega
seguimento a recurso trabalhista por ausência de pressupostos de
admissibilidade diz respeito às normas  processuais, de natureza
infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.